Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-02.2009.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001352-02.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 06.375.051/0001-84 (APELADO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 050.582.428-00 (APELADO), FLAVIA ROCHA PIEDADE OLIVEIRA - CPF: 058.407.748-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA DESCONSTITUIDA - RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos de Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário, ajuizados contra PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, FLAVIA ROCHA PIEDADE OLIVEIRA,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC, afastado pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 921, § 5°, do CPC
.

O apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de prescrição intercorrente. Afirma que a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação. Assevera que a paralização do feito não foi causada pela inércia do exequente.

Requer a anulação da sentença singular e o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou, em 29/09/2009 (Num. 221173153 – pág. 03), Ação de Execução de Título Extrajudicial contra
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, FLAVIA ROCHA PIEDADE OLIVEIRA
, apelados, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Garantida no 1.085.965 (Num. 221173153 – pág. 02).

O juízo singular determinou a citação dos executados em 14/10/2009 (Num. 221173153 – pág. 20/21), concretizada em 21/11/2013 (Num. 221173153 – pág. 28). A parte autora, em sequência, foi intimada pessoalmente em 16/04/2014, para no prazo legal, manifestar-se e requerer o que de direito (Num. 221173153 – pág. 33).

O exequente, então, informou a atualização dos débitos e requereu em 06/11/2014, a busca de ativos, via sistema BACENJUD e a sua indisponibilidade até o montante atualizado da dívida (Num. 22117353 – pág. 38), no que não foi atendido pelo juízo singular, ressalvado, em caso de negativa de numerário em contas bancárias, indicar bens passiveis de constrição, ao risco de extinção da demanda executiva (Num. 22117353 – pág. 40).

O exequente, em 25/08/2015, peticionou ao juízo singular para requerer informações ao RENAJUD e a DRF, sobre as últimas declarações de bens dos executados, com a finalidade de proceder penhora, como garantia da presente execução (Num.
22117353 - pág. 47).

Indeferido o pedido (Num. 22117353 – pág. 48), o banco exequente em 09/05/2027 requereu a suspensão do feito por 01 (um) ano (Num. 22117353 – pág. 51). Suspensos, portanto, os autos, em 20/07/2018 (Num. 22117353 – pág. 52).

O exequente, em 10/12/2021, peticionou para a realização de pesquisa via sistema BACENJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora (Num. 221173160).

Em 01/09/2022, reiterou o banco exequente junto ao juízo singular, a renovação de pesquisas junto ao BACENJUD e também nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, ao objetivo de localizar bens passíveis de penhora (Num. 221173161).

O juízo singular, em 15/01/2024, decidiu, diante do fato de que a execução foi protocolizada em 23/09/2009, com o título extrajudicial
sub judice
vencido em 24/07/2006, constatado que se havia decorrido o tempo de mais de 03 (três) anos do referido vencimento até o protocolo da inicial, intimar o credor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual ocorrência de prescrição (Num. 221173162).

O banco exequente, em obediência ao comando sentencial, manifestou-se ao entendimento de que
não há como ser reconhecida a prescrição, eis que em todos os chamamentos ao processo foram proferidos atos processuais, seja com informações de diligências, pesquisas, ou seja, o exequente nunca deixou o feito paralisado. Também, restou presente diligências requeridas tempestivamente pelo exequente, sendo que o processo não ficou sem andamento por ausência de diligência do exequente. Nesses termos, verifica-se que o exequente sempre se empenhou nos autos em todos os momentos que fora chamado ao processo, requereu diligências, bem como apresentou soluções para andamento ao feito, portanto, não há ocorrência de prescrição
(Num. 221173164 pág. 02).

Sobreveio, então, a sentença. Reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Saliente-se, porém, que, da análise do feito, se depreende que
não houve propriamente desídia da instituição apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução (Num. 221173153 – pág. 25/26).

O julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos é vedado. O
decisum
que não oportuniza a produção de prova, viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF.

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

Diante do exposto, determino
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu normal prosseguimento bem como a análise da petição que
requereu pesquisas junto ao BACENJUD e também nos sistemas RENAJUD e INFOJUD
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024